Tribunal: STF
Processo: Rcl 71283
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - UNIG alega ter a Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Bahia usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar recurso extraordinário interposto no Processo n. 8001194- 75.2019.8.05.0208.



    Narra ter sido seu recurso extraordinário, interposto no âmbito de ação declaratória de validade de diploma de ensino superior c/c pedido de reparação civil, negado com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 800), decisão essa mantida em julgamento de agravo interno. 



    Aduz equivocada a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 800, haja vista demonstrada a repercussão social da controvérsia, que envolve o cancelamento de registro de diploma de ensino superior de cerca de 65.000 (sessenta e cinco mil) pessoas. 



    Alega, ainda, discutir-se nos autos originários sobre a competência absoluta da Justiça Federal processar e julgar demandas envolvendo a validade de diplomas de ensino superior, matéria que teve repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal (Tema 1.154). 



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Discute-se nestes autos sobre se, ao negar seguimento a recurso extraordinário, o órgão reclamando teria aplicado erroneamente o Tema 800 da Repercussão Geral e usurpado a competência deste Supremo Tribunal. 



    O acórdão reclamado, proferido em exame de agravo interno contra negativa de seguimento a recurso extraordinário, recebeu a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU ORECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DATURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF.AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.(Tema 800/STF). Agravo interno improvido.



    Conforme o supracitado, a autoridade reclamada entendeu que a controvérsia se amolda ao Tema 800 da sistemática da repercussão geral, destacando a ausência de repercussão geral na hipótese. Tal decisão foi mantida em posteriores julgamentos de agravo interno e embargos de declaração.



    Todavia, observo que a questão versada nos autos guarda identidade com a matéria apreciada por ocasião do julgamento do RE 1.304.964 (Tema 1.154), oportunidade em que esta Corte, reafirmando a jurisprudência dominante sobre a matéria, firmou a tese de que “compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”. 



    A esse propósito, transcrevo a ementa do julgado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    (RE 1304964 RG, Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20 de agosto de 2021)



    Assim, equivocada a aplicação do Tema 800 da Repercussão Geral ao caso.



    No mesmo sentido, em caso semelhante, envolvendo a mesma instituição de ensino ora reclamante, foi a decisão proferida nos atos da Rcl. 49.129, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão impugnada e determinar a realização de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário consoante entendimento assentado no Tema 1.154 (RE 1.304.964).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente